Tribunal: TJSP
Processo: 1004687-58.2019.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r Estadual n. 1093/2009 que estendeu a concessão de licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias ao servidor temporário – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004687-58.2019.8.26.0609; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança com pedido de liminar - Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica - Contrato por tempo determinado – Licença maternidade – Pretensão de ampliação da licença em 60 (sessenta) dias – Admissibilidade - Legislação Complementar Estadual n. 1093/2009 que estendeu a concessão de licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias ao

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança com pedido de liminar - Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica - Contrato por tempo determinado – Licença maternidade – Pretensão de ampliação da licença em 60 (sessenta) dias – Admissibilidade - Legislação Complementar Estadual n. 1093/2009 que estendeu a concessão de licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias ao servidor temporário – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004687-58.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SILENE SOUZA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1004687-58.2019.8.26.0609 TABOÃO DA SERRA VOTO No 17438 (WC)
2/5
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004687-58.2019.8.26.0609
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Silene Souza Gonçalves
Interessado: Dirigente de Educação da Diretoria de Ensino Região Taboão da Serra
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 17438
Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança com
pedido de liminar - Servidora Estadual Temporária – Professora de
Educação Básica - Contrato por tempo determinado – Licença
maternidade – Pretensão de ampliação da licença em 60 (sessenta)
dias – Admissibilidade - Legislação Complementar Estadual n.
1093/2009 que estendeu a concessão de licença maternidade de
180 (cento e oitenta) dias ao servidor temporário – Sentença
concessiva da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário
improvidos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por SILENE SOUZA GONÇALVES em face do DIRIGENTE DE EDUCAÇÃO
DA DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE TABOÃO DA SERRA, alegando que é
servidora estadual no cargo de Professora de Educação Básica em virtude de contrato
temporário e que a autoridade impetrada indeferiu seu pedido de prorrogação de licença-
gestante, por mais 60 (sessenta) dias, sob o fundamento de não se aplicar aos
servidores temporários que não sejam concursados. Requer o reconhecimento da
prorrogação de sua licença-gestante por mais 60 (sessenta) dias.
A r. decisão às fls. 30/32 deferiu a gratuidade e a liminar.
Informações às fls. 42 alegando, apenas e tão somente, o
cumprimento da ordem judicial (liminar).
Manifestação do Ministério Público às fls. 62/65, declinando
do interesse no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1004687-58.2019.8.26.0609 TABOÃO DA SERRA VOTO No 17438 (WC)
3/5
A r. sentença às fls. 67/69, concedeu a segurança, tornando
definitiva a liminar. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios.
Anotou o reexame necessário.
Recurso de apelação às fls. 90/109, buscando a inversão do
julgado e sustentando, em síntese, a legalidade do ato administrativo.
Contrarrazões às fls. 113/123, pugnando pela manutenção
da r. sentença.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça às fls.
133/135, declinando do interesse no feito.
Há o reexame necessário.

É O RELATÓRIO.
Os recursos oficial e voluntário não comportam provimento.
Com efeito, restou incontroverso que a impetrante é
servidora estadual, contratada por tempo determinado, no cargo de Professora de
Educação Básica, e que teve indeferido requerimento por ela formulado no sentido de
que a licença-maternidade de 120 dias fosse prorrogada por mais 60 dias.
Trata-se de conferir interpretação a norma estadual que
dispõe sobre a matéria ora em debate.
Prevê o artigo 10 da Lei Complementar Estadual n.
1093/2009:
“Art.
10.
O
contratado
nos
termos
desta
lei
complementar está sujeito aos mesmos deveres,
proibições e responsabilidades previstos na Lei n.
10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos
docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1004687-58.2019.8.26.0609 TABOÃO DA SERRA VOTO No 17438 (WC)
4/5
Complementar n. 444, de 27 de dezembro de 1985”.
Nesse sentido, ressalte-se que a alegação da apelante de
que tal prazo somente é aplicado aos servidores públicos concursados cai por terra
diante da própria legislação estadual que regula a contratação de funcionários por tempo
determinado.

Dispõe o artigo 198 da Lei Estadual n. 10.261/1968, na
redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 1.054/2008:
“Art. 198. À funcionária gestante será concedida,
mediante inspeção médica, licença de 180 (cento e
oitenta) dias com vencimento ou remuneração...”. (g.n.)
Ora, resta cristalino que a legislação que regula a
contratação temporária submete-se ao Estatuto do Magistério e à L.C.E. n. 10.261/1968
que, por sua vez, prevê a concessão de licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, na medida em que teve seu art. 198 alterado pela L.C.E. 1054/2008,
conforme acima exposto.
Anoto, por oportuno, que a licença gestante não tem
natureza jurídica de benefício previdenciário, mas de direito social. Assim, os direitos
sociais previstos na Constituição Federal, por se tratarem de cláusulas pétreas e
encerrarem um conteúdo de aplicabilidade imediata, devem ser observados aos
servidores temporários.
Nesse sentido, conforme bem ressaltado pela nobre
magistrada de 1o grau, Dra. Ruslaine Romano: “A licença-maternidade é um direito
constitucional que visa à proteção da maternidade e da infância. O fato da impetrante
não ter vínculo efetivo com o Estado, é irrelevante, pois o art. 39, § 3o, da Constituição
Federal estende essa garantia aos servidores ocupantes de cargo público, sem
especificar o regime de trabalho, se efetivo ou temporário. A impetrante engravidou na
vigência do contrato de trabalho, assim, tem direito a estabilidade precária de cinco
meses após o parto, bem como a licença-maternidade de 180 dias, nos termos do
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo”. (fls. 68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1004687-58.2019.8.26.0609 TABOÃO DA SERRA VOTO No 17438 (WC)
5/5
Significa dizer que o Estado de São Paulo, o qual dispõe de
autonomia constitucional para legislar a respeito da organização de seu próprio
funcionalismo, optou, no que respeita à disciplina da licença gestante de que trata o
artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição da República, por reportar-se à legislação local no
tocante aos servidores contratados por tempo determinado.
Portanto, o acolhimento do pedido inicial é medida que se
impõe.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator